Tribunal: TJDFT
Processo: 0706098-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A, CTB. OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que reconheceu "a COISA JULGADA e, por conseguinte, extingo o processo sem apreciação do mérito, com base no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de multa no valor de 10% do valor atribuído à causa em razão da litigância de má fé."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69473425). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a ausência de notificação impede o exercício do direito de defesa. Assevera que a petição inicial não pode ser considerada inepta, pois apresenta uma narrativa lógica e consistente, apontando a falta de notificação como fator que compromete a validade do auto de infração. O artigo 281, parágrafo único, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina a nulidade do auto de infração caso a notificação não seja expedida no prazo legal, o que reforça a argumentação do autor de nulidade do ato administrativo. Requer o provimento do recurso para reformar "a sentença recorrida para que sejam anuladas as infrações aplicadas ao Recorrente, em razão da ausência de dupla notificação e do descumprimento do prazo de 180 dias para a notificação de penalidade"; e "exclusão dos pontos de infração do prontuário do Recorrente, restabelecendo sua CNH sem as deliberações indevidas".
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 69473430).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a ocorrência, ou não, da coisa julgada com a subsequente extinção do processo sem apreciação do mérito.
III. Razões de decidir
6. Ao recorrente incumbe impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discutiu na decisão recorrida e/ou nos autos.
7. No recurso inominado, o recorrente se limita a discorrer sobre violação ao direito de defesa, em razão da ausência de notificação. Alega, também, inocorrência da inépcia da inicial, posto que a exordial apresenta narrativa lógica e consistente, apontando a falta de notificação como fator que compromete a validade do auto de infração.
8. Com efeito, em detida análise do recurso apresentado, verifica-se que os argumentos apresentados não demonstram pertinência com o fundamento da sentença, qual seja, ocorrência da coisa julgada, em razão da sentença de improcedência, transitada em julgada, proferida nos autos da ação 0782226-64.2024.8.07.0016.
9. No caso, o recorrente não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para afastar a conclusão adotada pela sentença, se limitando a insistir na nulidade do ato administração, em razão da ausência de notificação do condutor e adequação da peça inicial.
10. É dever do recorrente produzir argumentos capazes de demonstrar a inconformismo com a sentença, o que não ocorreu nos presentes autos. Portanto o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
IV. Dispositivo e tese
11. Preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, acolhida de ofício. Recurso não conhecido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95